Tribunal: STF
Processo: Rcl 89457
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Anderson Feitosa Magalhães para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara de Garantias do Departamento de Inquéritos Policiais — DIPO 3 — Comarca de São Paulo/SP.

A defesa técnica narra que, em 18/12/2025, requereu habilitação e vista do que já foi produzido. Em 22/12/2025 e 31/12/2025, reiterou o pedido de acesso aos autos.

Expõe que, em 9/1/2026, enviou e-mail ao juízo reclamado solicitando, novamente, acesso aos autos, tendo como resposta: 

Aguarda-se no Processo n.º 1556109-33.2025.8.26.0050 a manifestação da autoridade policial a respeito do pedido de habilitação nos autos em questão. No momento oportuno, o magistrado deliberará a respeito (doc. 1, p. 2). 

Afirma que não foi intimada dessa decisão por não ter acesso aos autos.

Argumenta que está sendo negado acesso à integra do inquérito e não somente às diligências pendentes de realização. 

Sustenta que tal decisão vai de encontro à Súmula Vinculante 14, da qual se extrai ser direito do defensor o amplo acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório.

Ao final, requer:

1. Que seja autorizado ao reclamante acesso imediato aos autos do inquérito: 1556109-33.2025.8.26.0050, especificamente do que já foi produzido 
2. Que sejam requisitadas informações da autoridade a quem foi imputado a prática do ato impugnado, qual seja, o Juízo de garantias do DIPO -3, foro criminal da barra funda, São Paulo, capital; 
3. Que ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, dando acesso irrestrito aos autos aos advogados do ora Reclamante (doc. 1, p. 6).

Os autos foram a mim distribuídos no dia 14/1/2026 (doc. 9), durante o período de recesso forense, razão pela qual o Ministro Vice-Presidente  requisitou prévias informações ao juízo reclamado (doc. 10).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece prosperar.

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor das informações prestadas:

Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática, em tese, do crime de estupro (fls. 2/3). 
Em 18/12/2025, o reclamante, por meio de defensores constituídos (fls. 34), apresentou pedido de habilitação nos autos (fls. 32/33) e o reiterou em 22/12/2025 (fls. 35/36) e 31/12/2025 (fls. 37/38). 
Em 07/01/2026, foi exarado despacho determinado à autoridade policial que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se manifestasse a respeito do pedido de habilitação nos autos apresentado pelo reclamante (fls. 92). 
Em 09/01/2026, a autoridade policial manifestou não se opor ao pedido de habilitação nos autos (fls. 102). 
Em 12/01/2026, foi deferida a habilitação nos autos ao reclamante (fls. 136), medida esta já concretizada pelo ofício de justiça.
Entendo serem estas informações suficientes para o deslinde da questão e coloco-me à disposição de Vossa Excelência para, se for o caso, complementá-las. 
Apresento a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração (doc. 12, p. 4 — grifei).

Como se vê, o Juízo da Vara Regional das Garantias da 1ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo — Comarca de São Paulo/SP comunica que, em 12/1/2026, foi deferida a habilitação da defesa do reclamante nos autos.

Nesse contexto, entendo que inexiste violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14, que assim estabelece:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:

RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DA AUTORIDADE RECLAMADA DEFERINDO ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL ATÉ QUE AS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS SEJAM EFETIVAMENTE CUMPRIDAS. QUESTÃO QUE REFOGE AOS LIMITES DA RECLAMAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 
1. O enunciado sumular vinculante 14 foi firmado para assegurar ao defensor legalmente constituído “o direito de pleno acesso ao inquérito (parlamentar, policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de sigilo (sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014). 
2. De acordo com o afirmado no próprio recurso, a autoridade reclamada deferiu o acesso ao conteúdo dos elementos de provas ora pleiteados, o que obsta, por si só, a alegada violação à Súmula Vinculante 14. 
3. No caso, não houve demonstração da prática, pelo juízo reclamado, de atos violadores ao enunciado da Súmula Vinculante 14. O decurso de prazo seja para o deferimento ou para o cumprimento de diligência probatória não enseja violação ao mencionado verbete sumular. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.550 AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 15/4/2015 — grifei).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA. DEFENSOR COM PLENO ACESSO AOS AUTOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PARADIGMA INVOCADO. 
1. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula quando assegurado a defensor constituído, no interesse do representado, amplo acesso a elementos de prova documentados em procedimento investigatório. 
2. Agravo interno desprovido (Rcl 54.753 AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3/5/2023 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
2. Não há falar, na espécie, em inobservância da autoridade da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, uma vez que foi garantido à parte reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 
3. Conforme decisão do Pleno desta Suprema Corte, exarada na Rcl 59.500-AgR, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa. 
4. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que “há uma investigação paralela sendo conduzida”, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 68.151 AgR/PB, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/10/2024 — grifei).
  
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o exame da medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator